Tribunal: TJDFT
Processo: 0750035-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
2. Como bem definido pela decisão agravada, a parte agravante encontra-se em condições de arcar com os custos do processo, pois “adquiriu carro de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), e é sócio administradora da empresa Injetcar - Injeção Eletrônica e Auto Elétrica, o que indica que possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo ao próprio sustento”. 2.1. Assim, não faz jus ao benefício postulado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.